Tribunal: TJDFT
Processo: 0737103-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0737103-33.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLAYSER ALLEXSANDER DE SOUZA NORONHA PACIENTE: ANTHONY HENRIQUE SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão proferida em audiência de custódia que converteu em preventiva a prisão flagrante do paciente pela prática – em tese – do crime previsto no art. 33, caput; c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 (IP n. 565/2020; Ocorrência Policial n. 2.171/2020 – 31a DP). Não constam dos autos os documentos relativos ao IP n. 565/2020 ou à prisão em flagrante do paciente. Nada se sabe sobre a dinâmica delitiva ou sobre a decisão proferida no NAC. É dizer, a menção à decisão do NAC que converteu a prisão em flagrante em preventiva não basta para a ampla e necessária compreensão judicial da vexata quaestio, mormente no que toca ao alegado constrangimento ilegal. É caso de não admitir o habeas corpus, por instrução deficiente. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ. Dê-se vista ao MPDFT. Após, ao arquivo. I. Brasília, 28 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador